Tribunal: TJBA
Processo: 8081342-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081342-08.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTES: WESLEI DA SILVA PEREIRA E MATHEUS FERREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: DR. LAYON SANTOS ROCHA OAB/BA 53.994 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLEUSA BOYDA DE ANDRADE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. “OPERAÇÕES RIVAIS”. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva dos pacientes Weslei da Silva Pereira e Matheus Ferreira de Souza, decretada no contexto de investigações oriundas da “Operação Rivais”, que apuram a atuação de organização criminosa armada e estruturada, com envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e lavagem de capitais. 2. A decisão judicial converteu as prisões temporárias dos investigados em preventivas, fundamentando-se na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da alta periculosidade do grupo e da existência de diligências em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de decretação da prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação concreta; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a adoção da medida extrema, especialmente frente à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu as prisões temporárias em preventivas encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação, que revelam a atuação dos pacientes em estrutura criminosa complexa, armada e violenta. 4. Em relação ao paciente Weslei da Silva Pereira, constam indícios de que atuava como distribuidor e revendedor de drogas, operando como elo entre a liderança da facção e os pontos de venda, além de realizar transações financeiras suspeitas ligadas à lavagem de dinheiro. 5. No tocante a Matheus Ferreira de Souza, há informações de que exercia função de cobrador da organização, utilizando violência extrema, inclusive com a execução de devedores, evidenciando seu papel de executor e disciplinador. 6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos investigados, pelo risco de reiteração criminosa e pela capacidade de evasão do grupo, sustentada por estrutura financeira robusta e articulação interestadual. 7. A alegação de fundamentação genérica não prospera, uma vez que a decisão individualizou condutas e riscos relacionados a cada paciente. 8. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a legitimidade da prisão preventiva para desarticular organizações criminosas e assegurar a eficácia da persecução penal. 9. As condições pessoais favoráveis dos pacientes não se sobrepõem à necessidade da custódia cautelar, quando preenchidos os requisitos legais. 10. Inviável a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante da periculosidade concreta, da possibilidade de coação de testemunhas e da potencial obstrução das investigações. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é medida legítima para interromper a atuação de organização criminosa estruturada, armada e violenta, quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 2. A individualização das condutas e dos riscos atribuídos aos investigados afasta a alegação de fundamentação genérica do decreto prisional. 3. A gravidade concreta dos delitos e a estrutura da organização criminosa podem justificar a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319; Lei nº 15.272/2025, art. 312, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 11.02.2021; STJ, RHC 223.379/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no RHC 201.896/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC 909.839/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, HC 858.699/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081342-08.2025.8.05.0000, em que figuram como pacientes WESLEY DA SILVA PEREIRA e MATHEUS FERREIRA DE SOUZA e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.